Tribunal: TJSP
Processo: 1068794-62.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por G Nova Comércio de Produtos Alimentícios EIRELI contra a Prefeitura Municipal de São Paulo, visando anular multa aplicada por atraso na entrega de composto lácteo sabor chocolate, no valor de R$ 272.250,00,

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por G Nova Comércio de Produtos Alimentícios EIRELI contra a Prefeitura Municipal de São Paulo, visando anular multa aplicada por atraso na entrega de composto lácteo sabor chocolate, no valor de R$ 272.250,00, alegando nulidade de intimação e onerosidade excessiva devido à pandemia de Covid-19. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade da multa aplicada por atraso na entrega de produtos, considerando a alegação de nulidade de intimação e onerosidade excessiva. III. Razões de decidir: Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Magistrado que pode determinar as provas necessárias à instrução do feito, indeferindo, igualmente, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, cabendo, ao magistrado apreciar livremente a prova carreada nos autos. Inteligência dos arts. 370 e 371 do CPC. Pretensão de anulação de ato administrativo que aplicou à autora as penalidades de multa e impossibilidade de licitar junto à Municipalidade por 24 meses, devido a descumprimento de contrato administrativo. Não cabimento. Empresa vencedora de licitação na modalidade Pregão Eletrônico que registrou Ata de Registro de Preços e após curto período de tempo, se recusou a entregar os materiais solicitados pela Municipalidade, alegando ocorrência de evento imprevisível devido à pandemia da Covid-19. Contrato firmado durante a pandemia da Covid-19, quando já era de ciência da autora a alta de preços que vinha ocorrendo, sendo que tinha condições de prever a possibilidade ou não de cumprimento do avençado. Risco assumido que é próprio do empreendimento. Ausência de provas que maculem o ato administrativo. A multa aplicada encontra respaldo na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/2002, sendo válida diante do descumprimento contratual pela parte autora. IV. Dispositivo: Recurso Desprovido.